Tribunal: STF
Processo: HC 94924
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
PENA - PROGRESSÃO - FALTA GRAVE - AFASTAMENTO. Não configura 
   constrangimento ilegal o fato de o Juízo da Execução afastar a 
   eficácia de ato referente à progressão no cumprimento da pena quando 
   cometida falta grave, estando em curso o processo administrativo 
   penal para a respectiva elucidação.